Tribunal: TJDFT
Processo: 0721499-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SENSOR DE MONITORIZAÇÃO DE GLICOSE FREESTYLE LIBRE. INSUMO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA.

1. Havendo previsão de cobertura contratual para a enfermidade crônica que acomete o paciente (diabetes), é indevida a recusa do plano de saúde em fornecer insumo a ser ministrado em ambiente domiciliar (no caso, o Sensor de Monitorização de Glicose Freestyle Libre), por se tratar de continuidade ao tratamento prescrito pelo médico assistente, sob pena de desnaturar o próprio contrato de assistência à saúde.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.